Tribunal: TJSP
Processo: 2024117-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Insurgência em face de decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora do devedor. Não comprovação da mora, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Notificação que deve ser efetivamente entregue ao destinatário, ainda que o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Insurgência em face de decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora do devedor. Não comprovação da mora, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Notificação que deve ser efetivamente entregue ao destinatário, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceira pessoa. Notificação que, no caso dos autos, não foi efetivamente entregue ao destinatário, sob o motivo "ausente". Ausência de cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei no 911/69, diante da imprescindibilidade de prévio esgotamento da tentativa de localização do devedor, nos termos do art. 15 da Lei no 9.492/97. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.